Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Processo : 0700438-32.2018.8.07.0018 DESPACHO Intimada para dizer se ainda persistia interesse recursal no julgamento da apelação (id. 72841075), a apelante-embargada respondeu positivamente (id. 73531356), esclarecendo que “graças à bonificação de 10% prevista na Resolução 15/2017 do CEPE/ESCS, logrou êxito no ingresso no curso superior oferecido pela Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, tendo efetivamente iniciado suas atividades acadêmicas na referida instituição”. Disse que, em razão das incertezas jurídicas que se seguiram à revogação do provimento monocrático anteriormente, “viu-se obrigada a descontinuar temporariamente o curso, sem que isso representasse qualquer desistência voluntária, mas sim um reflexo direto dos efeitos do julgamento do agravo interno mencionado nos autos”. Considerando a possível aplicação da teoria do fato consumado e a necessidade de que a decisão judicial seja certa e determinada, vedando-se decisões condicionais (art. 492, parágrafo único, do CPC), oficie-se à Escola Superior de Ciências da Saúde para que informe, no prazo de cinco dias, as condições em que se efetivou a matrícula da discente Bárbara Ellen Lopes Duarte (matrícula n. 18101018), especificando se decorreu da bonificação de 10% prevista na Resolução n. 15/2017 do CEPE/ESCS, bem como se a referida matrícula permanece ativa com possibilidade de retorno da aluna ao curso de Medicina. Após resposta, à conclusão. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator